Tribunal: TJSP
Processo: 1001730-76.2017.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Apelação. Locação de imóvel residencial. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Autora que se desincumbe de instruir os autos com contratos de locação, cujas assinaturas foram confirmadas como sendo da ré, por meio de perícia grafotécnica. Ré que alega ter sido induzida a erro quando da assinatura dos contratos. Prova testemunhal que nada comprova nesse sentido. Ônus da

Ementa:
Apelação. Locação de imóvel residencial. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Autora que se desincumbe de instruir os autos com contratos de locação, cujas assinaturas foram confirmadas como sendo da ré, por meio de perícia grafotécnica. Ré que alega ter sido induzida a erro quando da assinatura dos contratos. Prova testemunhal que nada comprova nesse sentido. Ônus da prova que incumbia à ré. Fato impeditivo do direito da autora. Art. 373, inciso II, do CPC. Sem prova do alegado vício de consentimento, de rigor o reconhecimento da relação locatícia. Ausência de controvérsia acerca da inadimplência dos aluguéis. Rescisão do contrato com ordem de desocupação do imóvel, sob pena de despejo. Pedido de cobrança, entretanto, que deve respeitar o prazo prescricional trienal. Art. 206, § 3o, inciso I, do CC. Recurso parcialmente provido.